Tribunal: TJSP
Processo: 2108927-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON - EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA – Incidente de exceção de não executividade em que se questiona a possibilidade de propositura da execução, tendo em vista que o crédito estava com sua exigibilidade suspensa por força de decisão judicial – Decisão impugnada que rejeitou o incidente – Pretensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON - EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA – Incidente de exceção de não executividade em que se questiona a possibilidade de propositura da execução, tendo em vista que o crédito estava com sua exigibilidade suspensa por força de decisão judicial – Decisão impugnada que rejeitou o incidente – Pretensão de reforma – Admissibilidade - EXCEÇÃO DE NÃO-EXECUTIVIDADE - Cabimento, vez que se trata de questão unicamente de direito – Inexigibilidade do título executivo, tendo em vista que no momento do ajuizamento da execução, o crédito não tributário já estava com sua exigibilidade suspensa por força de decisão judicial – Extinção da execução devida – Verba honorária sucumbencial aplicada de acordo com o critério da equidade – Precedentes - Decisão agravada reformada, com a consequente extinção da execução – Recurso da executada provido.